Tribunal: TJES
Processo: 5005012-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALVINO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005012-15.2023.8.08.0030

RECTE: ADALVINO DO NASCIMENTO

RECDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e repetição de indébito, interposta por ADALVINO DO NASCIMENTO em face de BANCO BMG S.A, ao argumento de que a requerida está lhe cobrando seguro, em contrato de cartão de crédito consignado, sem que fosse o desejo da parte autora a contratação do referido seguro, embutido no contrato do cartão consignado. Requereu a condenação do requerido à devolução em dobro do valor descontado a título do seguro e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5649535), o requerido suscitou preliminares e, no mérito, alega que a contratação existiu, não havendo ato ilícito, requerendo a improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide (ID. 5649548):

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 5649549). Em suas razões, alega que realizou reclamação no Procon, através da qual descobriu a existência de cobrança de Serviço de Proteção de Perda e Roubo no valor de R$ 3,90. Afirma ser pessoa idosa e desconhecia tal taxa embutida no seguro. Requer a reforma total da r. Sentença para procedência dos pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 5649535) ao recurso, requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 98, §1º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual abusividade na contratação do seguro, pretendendo o cancelamento definitivo do serviço não contratado, restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Entretanto, em que pese a alegação do recorrente, e da possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia ao autor, ora recorrente, comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Isto porque, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que, houve concordância acerca da contratação do seguro, somado ao longo lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação, como bem destacado na sentença guerreada:

Não observo qualquer coação por parte da requerida, até pelo fato de que o contrato foi assinado em 2016 e somente em 2023 a parte autora vem reclamar de uma possível venda casada ou coação na assinatura do contrato. Por todo esse tempo a parte autora usufruiu da contratação do seguro, não sendo razoável concluir que a contratação ocorreu sem a sua vontade ou por coação. Desta forma, não vislumbro ato ilícito por parte do requerido e, via de consequência, ausente está o dever de indenizar.

Neste sentido, a jurisprudência já decidiu:

“(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.” (grifamos) Acórdão 1679630, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

Entendo, portanto, que não houve prova mínima da violação ao dever de informação ao consumidor a respeito de tarifas embutidas no contrato.

Pelo exposto, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendo sua exigibilidade pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º, do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)